Tribunal: TJDFT
Processo: 0731371-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COLCHÃO ENTREGUE EM TAMANHO DIVERSO DO ADQUIRIDO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere a um colchão super king adquirido pelo autor junto à parte ré, que teria sido entregue em tamanho menor do que aquele acordado.
2. Apesar de a requerida alegar, em sua defesa, que a entrega do produto se deu nas exatas medidas contratadas pelo consumidor, é certo que ela mesma assumiu extrajudicialmente a obrigação de trocar o colchão por outro com o tamanho correto, inclusive afirmando que a ausência de substituição imediata se deu por atraso na fabricação do produto, como se vê da resposta apresentada junto ao Procon-DF (ID 12435487).
3. Também garantem verossimilhança às alegações autorais a fotografia do colchão, que revela o seu tamanho inferior ao da cama (ID 12435476 – fl. 04), bem como o protocolo de ligação telefônica ao SAC da empresa e o e-mail enviado para o seu canal de comunicação (ID 12435482).
4. Constatado o vício do produto, aqui manifestado pela divergência do tamanho do colchão (vício essencial impossível de ser sanado), abre-se ao consumidor o direito de optar pelas faculdades trazidas pelo art. 18, §1o, do CDC, dentre as quais se insere a restituição imediata da quantia paga, já corretamente determinada na sentença recorrida.
5. O simples fato de o recurso interposto fundamentar-se em defesa distinta daquela apresentada na reclamação junto ao Procon-DF não é suficiente, por si só, para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, como pleiteado pelo recorrido em contrarrazões.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.